Tribunal: STM
Processo: 7000414-80.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS VENTILADAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. TESES DEFENSIVAS. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. ENFRENTAMENTO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido faz-se, tão somente, a análise se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar de não conhecimento da PGJM rejeitada. Decisão por unanimidade. Conforme consabido, considerando que os recursos especial e extraordinário não se destinam ao “exame” originário de questões, senão ao reexame das questões jurídicas já arguidas pelas partes, é imprescindível que o recorrente já as tenha previamente ventilado. Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas rediscutir teses defensivas. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
13/09/2023, 23:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808792376660&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000414-80.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAILSON SOARES DE REZENDE (OAB SP314481)
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
ADVOGADO(A): WEVERSON FABREGA DOS SANTOS (OAB SP234064)
ADVOGADO(A): HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE (OAB SP377296)
ADVOGADO(A): GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE (OAB SP369103)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER ÍNTEGRO O
ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE Nº 7000631-60.2022.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

13/09/2023, 23:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808792376660&evento=72169...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab618...
1/18
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000414-80.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAILSON SOARES DE REZENDE (OAB SP314481)
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
ADVOGADO(A): WEVERSON FABREGA DOS SANTOS (OAB SP234064)
ADVOGADO(A): HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE (OAB SP377296)
ADVOGADO(A): GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE (OAB SP369103)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
MPM. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIAS
VENTILADAS.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO. TESES DEFENSIVAS. REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. ENFRENTAMENTO. REJEIÇÃO
DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido faz-se,
tão somente, a análise se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão
que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou
omissos. Preliminar de não conhecimento da PGJM rejeitada. Decisão
por unanimidade.
Conforme consabido, considerando que os recursos especial e
extraordinário não se destinam ao “exame” originário de questões,
senão ao reexame das questões jurídicas já arguidas pelas partes, é
imprescindível que o recorrente já as tenha previamente ventilado.
Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas
rediscutir teses defensivas.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Tem Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab618...
2/18
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo
inalterados os termos do acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Defesa constituída,
em favor do WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, Cap Ex, com o fito de
sanar as alegadas omissões do Acórdão, para os fins de prequestionamento.
O Acórdão embargado, constante do Recurso de Embargos
Infringentes de nº 7000631-60.2022.7.00.0000 , teve a seguinte ementa, in verbis:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CRIMES.
ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA
MEDICINA.
CONCURSO
DE
CRIMES.
PRÁTICA
AUTÔNOMA.
NÃO
INCIDÊNCIA DA CONSUNÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
Na avaliação da ocorrência da consunção, é mister que a particularidade do caso
concreto seja considerada tanto em virtude da relevância do falso quanto por
deferência à garantia de individualização da pena, sob pena de se prescindir de
fator relevante para a justa punição do caso sub examen.
Diante do contexto criminológico disposto nos autos, não será reconhecida a
absorção quando as condutas de incidência penal forem praticadas em condições
autônomas, deliberadas ao intento voltado aos crimes praticados.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
A intimação eletrônica, referente ao Acórdão objurgado, foi
confirmada em 12/5/2023. A defesa opôs o presente recurso de embargos de
declaração nesta mesma data (Embargos Infringentes de nº 7000631-
60.2022.7.00.0000, eventos nºs 38, 41, 45 e 46).
O pleito defensivo traz alegação de que o Acórdão objurgado foi
omisso na medida em que não teria enfrentado todas as teses trazidas pela defesa.
Foi aberta vista eletrônica dos autos à douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar da União (evento nº 10).
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab618...
3/18
Oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, por
intermédio das contrarrazões (evento nº 13), tendo opinado pelo não conhecimento
do presente recurso e, no mérito, pela sua rejeição.
É o Relatório.
VOTO
Antes de analisar o mérito do presente feito, cumpre abordar questão
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em sede de
contrarrazões (evento 13).
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
Conforme relatado, o presentante do Parquet aduz que, muito embora
o presente recurso seja tempestivo, não merece ser conhecido configura mero
inconformismo defensivo com escopo na reanálise de teses já ventiladas e
devidamente rechaçadas por este Tribunal.
Discorda-se do pleito ministerial.
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só,
se o Embargante apontou os tópicos do decisum que, a seu viso, estariam ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos. Além do mais, o Recorrente busca preencher o
requisito do prequestionamento.
Como bem observou o próprio Parquet, a Defesa apresentou os seus
argumentos, segundo os quais, ao seu entender, apesar de todos serem
improcedentes, somente poderão ser corroborados ou não quando do enfrentamento
do mérito do presente recurso.
Nesse sentido, colaciono recente julgado unânime desta Corte que,
analisando pleito semelhante, conheceu dos Embargos de Declaração. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO DOS
DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada
com base em um juízo superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito
ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender,
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab618...
4/18
reputa por ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e
a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a
pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
16/9/2021. Data de Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial de não
conhecimento do recurso.
MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
Requer a Defesa sejam aclaradas as omissões presentes, à sua óptica,
no Acórdão hostilizado.
O intento defensivo não comporta acolhida. Embora o provimento
judicial efetivo e adequado prescinda da análise de todos os pontos abordados pelas
partes, mas tão-somente àqueles necessários ao deslinde do litígio, temos que todos
os fundamentos levantados no Recurso Aclaratório foram tratados no acórdão.
Conforme consabido, considerando que os recursos especial e
extraordinário não se destinam ao “exame” originário de questões, senão ao reexame
das questões jurídicas já arguidas pelas partes, é imprescindível que o recorrente já
as tenha previamente ventilado.
Nesse conspecto, o Embargante traz o prequestionamento das
seguintes matérias, in verbis:
8. Cumpre asseverar que desde a origem, a defesa, de modo hercúleo, vem
ponderando por violações constitucionais em relação ao processo sub judice.
Assim, as matérias em liça possuem arrimo constitucional e supralegal. Importante
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab618...
5/18
esclarecer que o controle de verificação da compatibilidade das leis com a
Constituição é o já conhecido controle de constitucionalidade. O controle de
verificação da compatibilidade das leis com os tratados e convenções supralegais é
o controle de convencionalidade.
9. No caso, a competência para o julgamento do controle de convencionalidade é
também do STF, conforme acentuou o saudoso Ministro Teori Zavascki, em voto
acerca da natureza do Pacto de San José da Costa Rica: "Considerada norma de
hierarquia supralegal (e não constitucional), o controle de convencionalidade deve
aferir a compatibilidade entre norma supralegal e norma legal. O exercício desse
controle é exercido pelo Supremo Tribunal Federal". (STF, ADI 5.240/15, rel. min.
Teori Zavascki).
10. Destarte, ficam prequestionados o artigo 8º Garantias judiciais, 1., da
Convenção Interamericana de Direitos Humanos que preconiza que: “Toda pessoa
tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável,
por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra
ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil,
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”.
11. De igual medida, o artigo 25º, 1, da Convenção Interamericana: “Toda pessoa
tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo,
perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem
seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente
Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam
atuando no exercício de suas funções oficiais”.
12. No tocante as matérias constitucionais, tem-se por violados os princípios da
individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX).
13. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da
personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos
individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo,
reclama expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação
de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando
essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do
razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para
conciliar segurança jurídica e justiça material.
14. A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos
ético-sociais da sanção e das garantias constitucionais, especialmente a garantia
da individualização do castigo. Em matéria penal, a necessidade de fundamentação
das decisões judiciais tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes.
Não há ilegalidade ou abuso de poder se, no trajeto da aplicação da pena, o
julgador explicita os motivos de sua decisão. O inconformismo do impetrante com a
análise das circunstâncias do crime não é suficiente para indicar a evidente falta de
motivação ou de congruência dos fundamentos da pena afinal fixada. [RHC 95.778,
rel. min. Ayres Britto, j. 15-9-2009, 1ª T, DJE de 16-10- 2009.] = HC 72.148, rel.
min. Celso de Mello, j. 28-3-1995, 1ª T, DJE de 11-12-2009 Vide HC 68.742, rel. p/
o ac. min. Ilmar Galvão, j. 28-6-1991, P, DJ de 2-4-1993.
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab618...
6/18
15. A aplicação da pena, em face do sistema normativo brasileiro, não pode
converter-se em instrumento de opressão judicial nem traduzir exercício arbitrário
de poder, eis que o magistrado sentenciante, em seu processo decisório, está
necessariamente vinculado aos fatores e aos critérios, que, em matéria de
dosimetria penal, limitam-lhe a prerrogativa de definir a pena aplicável ao
condenado. Não se revela legítima, por isso mesmo, a operação judicial de
dosimetria penal, quando o magistrado, na sentença, sem nela revelar a necessária
base empírica eventualmente justificadora de suas conclusões, vem a definir,
mediante fixação puramente arbitrária, a pena-base, exasperando-a de modo
evidentemente excessivo, sem quaisquer outras considerações. [HC 96.590, rel.
min. Celso de Mello, j. 9-6-2009, 2ª T, DJE de 4-12-2009.] = HC 98.729, rel. min.
Ayres Britto, j. 25-5-2010, 1ª T, DJE de 25-6-2010 (Vide HC 95.614, rel. min. Ayres
Britto, j. 13-10-2009, 1ª T, DJE de 13-11-2009).
16. O artigo 5º, incisos LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal; e LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
17. A exigência de motivação da individualização da pena – hoje, garantia
constitucional do condenado (CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX) –, não se satisfaz com a
existência na sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a
fundamentação há de explicitar a sua base empírica, e esta, de sua vez, há de
guardar relação de pertinência, legalmente adequada, com a exasperação da
sanção penal, que visou a justificar. [HC 69.419, rel. min. Sepúlveda Pertence, j.
23-6-1992, 1ª T, DJ de 28-8-1992.] = HC 93.857, rel. min. Cezar Peluso, j. 25-8-
2009, 2ª T, DJE de 16-10-2009.
18. Como visto, desde a fase recursal, em sede de apelação, até o presente
momento, o embargante vem demonstrando violações a preceitos basilares da
Constituição. Ou seja, ao lume do princípio do devido processo legal, que lastreia
todo o leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos
jurisdicionais e administrativos, é assegurado a todos o direito a um julgamento
que venha a ser realizado com a observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no
sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída
pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.
19. Nesse mote, extreme de dúvidas que a Constituição da República assegura ao
embargante, em todas as fases do processo, máxime, em sede de julgamento de
embargos infringentes e de nulidade, a estreita observância ao devido processo
legal (LIV, CR/88), garantia de ser julgado por colegiado integrado por maioria de
juízes que não tenham decidido primitivamente a matéria embargada, viabilizando
assim maioria apta à reversão do julgado, o que não restou observado no
julgamento impugnado, eis que reza o art. 5º, LIII, da Lex Mater que: ninguém será
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
20. Em outras palavras, a estrutura do STM (sem fracionamento em turmas),
inviabiliza o fundamento de reversibilidade que a razão de ser dos embargos
infringentes e de nulidade.
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab618...
7/18
De início, o Embargante prequestiona o art. 8º da Convenção
Interamericana de Direitos Humanos, o qual, em suma, retrata algumas garantias
processuais de observância obrigatória pelos órgãos do Judiciário. Ocorre que o
Recorrente sequer trouxe o ponto que, segundo sua óptica, teria sido violado pela
Justiça Militar da União no curso da Ação Penal Militar e no consequente
julgamento dos recursos interpostos, no STM. Portanto, figura a matéria como mera
discussão abstrata de Direito, carente, assim, de objeto concreto sobre o qual possa
lançar, seja a título de preliminar ou de mérito, um legítimo juízo a respeito.
Contudo, inobstante o comentário feito por este relator, observa-se que
todas as garantias constitucionais atreladas ao feito foram devidamente analisadas
desde a fase embrionária inquisitorial, bem como em toda a marcha processual, não
havendo de falar em ofensa ao art. 8º da citada Convenção. O feito seguiu o seu
trâmite regular, em observância aos ritos estabelecidos nas normas regentes.
Outro ponto de objurgação fora o da ofensa ao art. 25, 1, da
Convenção Interamericana, que retrata questão competencial. Neste tópico, do
mesmo modo que o anterior, o Recorrente traz premissa sem objeto delimitado.
Pois bem, a defesa, agora em fase de aclaratórios, inaugura a tese de
incompetência da JMU para julgar o Embargante.
Nesse conspecto, compreende-se a competência como a medida e o
limite da jurisdição, dentro dos quais o juízo poderá aplicar o direito objetivo ao
caso concreto.
Sob tal enfoque, reza a Constituição Federal de 1988 que, in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Por conseguinte, a mencionada norma-regra que dispõe acerca da
organização, do funcionamento e da competência da Justiça Militar da União é a
Lei nº 8.457/1992. Os arts. 27 e 30 dizem, in verbis:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos
delitos previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo.
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab618...
8/18

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
[...]
I-A - presidir os Conselhos de Justiça;
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo;
Portanto, não há que se acolher eventual tese de incompetência da
JMU para julgar o caso, na medida em que há alicerce jurídico suficiente, constante
da Carta Maior, bem como da legislação ordinária correlata, em estrita observância
ao art. 5º, inciso LIII, da CF/88.
A próxima matéria objurgada diz respeito ao princípio da
individualização da pena, constante da CF/88, no art. 5º, inciso XLVI, bem como ao
da legalidade, previsto no inciso XXXIX do citado artigo constitucional.
Aqui, mais uma vez, o embargante traz a norma que, ao seu viso,
estaria sendo violada, contudo, despida do fato e do valor. Carente de objeto o
pleito, portanto.
Contudo, em que pese a carência de objeto do pleito mencionado, faz-
se de valia salientar que o Embargante foi condenado em preceito sancionador
constante de lei ordinária pré-concebida ao fato. Também, depreende-se
absolutamente fundamentada a sua condenação em todas as fases processuais, senão
vejamos decotes da sentença e da apelação, a qual teve resultado corroborado em
grau de recurso de embargos infringentes no STM, in verbis:

Da sentença (APM nº 7000004-64.2020.7.02.0002, evento 343):

[...]
Da dosimetria da pena
1) Crime de exercício ilegal da medicina (art. 282 do CP).
Assim consta do texto da lei:
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab618...
9/18
Art. 282 do Código Penal - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de
médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os
limites: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Parágrafo único - se o crime é
praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa. Charlatanismo. Autoria e
materialidade deste crime, pacificamente comprovadas nos autos.
Na primeira fase da aplicação da pena, tem-se que, sopesando as circunstâncias
judiciais do artigo 69 do Código Penal Militar, a primariedade e os bons
antecedentes, a presunção de que não tornará a delinquir, em confronto com a
gravidade do crime praticado e a intensidade do dolo, o fato de atuar como médico
quando, na verdade, sequer concluiu o curso de Medicina, estando cônscio de sua
incontestável e errônea conduta, há de se aplicar a pena-base acima do mínimo
legal.
Vejamos. O acusado, em sua atividade como médico, mesmo sem perfazer os
requisitos legais, atuou no Hospital Militar de Área de São Paulo. Testemunhas em
Juízo afirmaram que só médico pode emitir laudos e o acusado assim agia, mesmo
sabedor de sua incapacidade para tal. Sua não formação como profissional da área
somente foi descoberta após um Disque Denúncia recebido pelo Chefe de Estado
Maior da 2ª Região, que encaminhou o fato ao HMASP. Em São Paulo, o acusado
laborava como médico, silenciando quanto ao fato de não o ser. Chegou a exercer
cargo de destaque na Organização Militar de Saúde, procedendo a exames de raio
X e tomografia, emitindo laudos, influenciando diretamente na vida dos pacientes.
Isso sem falar que integrou Comissão de Ética Militar quando nem médico era.
É de se aplicar a pena-base em 1 (um) ano de detenção.
Na segunda fase, verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes
da pena, mantendo-se a pena, até aqui, em 1 (um) ano de detenção.
Na terceira fase, há a causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva.
Contudo, a despeito da regra prevista no artigo 80 do Código Penal Militar, que
remete ao artigo 79 do mesmo diploma legal, indicando a necessidade de soma das
penas, uma vez que mediante mais de uma ação ou omissão, o acusado praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar e maneira
de execução, são considerados como continuação do primeiro, adota-se o Código
Penal Brasileiro, que, por meio de seu artigo 71, menciona o critério da
exasperação da pena.
"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,
se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços." (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Tal critério atende satisfatoriamente aos postulados de individualização da pena,
na medida em que o agente que pratica mais de uma infração penal recebe uma
sanção penal mais grave que aquela aplicada ao sujeito que praticou um delito
isolado. Ao mesmo tempo, conforma-se ao princípio da dignidade da pessoa
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab61...
10/18
humana, conquanto evita a aplicação de penas exageradas e desproporcionais, que
resultariam da simples soma aritmética das penas aplicadas aos crimes praticados
nas condições acima descritas.
Com efeito, considerando essa prática do exercício ilegal da Medicina praticada
pelo acusado desde sua designação para atuar no Hospital Militar de Área de São
Paulo, em 26 de dezembro de 2016, até 13 de março de 2019, em continuidade
delitiva no período destacado, e, aplicando-se, analogicamente, ao caso, as regras
do art. 71 do Código Penal Brasileiro, fixa-se o aumento de 1/6, resultando, assim,
a pena até aqui de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção. Ressalte-se que, na
primeira fase de aplicação de pena, não foi abordado o crime continuado, fazendo-
o tão somente, nesta terceira fase da dosimetria. Fica estabelecida, até aqui, e, para
este crime, a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.
2) Crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM).
Incontestável a autoria e materialidade desta conduta. Trata-se de crime autônomo
praticado dolosamente pelo acusado que se valeu de CRM de médico verdadeiro e
com nome similar ao seu para dificultar que sua prática ilícita fosse descoberta.
Na primeira fase da aplicação da pena, tem-se que, sopesando as circunstâncias
judiciais do artigo 69 do Código Penal Militar, a primariedade e os bons
antecedentes, a presunção de que não tornará a delinquir, em confronto com a
gravidade do crime praticado, a intensidade do dolo, o meio empregado e o modo
de execução, é de se aplicar a pena-base acima de seu patamar mínimo, que seria
de um ano de reclusão, como indica o artigo 58 do Código Penal Militar, que assim
dispõe: "o mínimo da pena de reclusão é de um ano (...)" . Fixa-se, assim, pela
gravidade do crime praticado, a extensão do perigo causado, a intensidade do dolo,
a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Ressalte que o acusado Wilson
Pereira do Carmo Júnior utilizou, em todos os laudos emitidos, o CRM 52.89514-8
pertencente ao Dr. Wilson Indalécio Júnior, inscrito no Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio de Janeiro, inserindo o acusado, em seus dados de
identificação, informações referentes a uma outra pessoa, a fim de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, que não possuía o número
profissional, já que sequer havia terminado a faculdade de Medicina na
Universidade Federal Fluminense (UFF) ou em qualquer outra. Apostou que, pela
semelhança entre os nomes, seria mais difícil para a Administração Militar detectar
a fraude. Inconteste o dolo em sua conduta, merecendo a fixação da pena-base em 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes
da pena, mantendo-se a pena, até aqui, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Na terceira fase, há a causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva.
Contudo, a despeito da regra prevista no artigo 80 do Código Penal Militar, que
remete ao artigo 79 do mesmo diploma legal, indicando a necessidade de soma das
penas, uma vez que, mediante mais de uma ação ou omissão, o acusado praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar e maneira
de execução, são considerados como continuação do primeiro, adota-se o Código
Penal Brasileiro, que, por meio de seu artigo 71, menciona o critério da
exasperação da pena.
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab61...
11/18
"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,
se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços." (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Tal critério atende satisfatoriamente aos postulados de individualização da pena,
na medida em que o agente que pratica mais de uma infração penal recebe uma
sanção penal mais grave que aquela aplicada ao sujeito que praticou um delito
isolado. Ao mesmo tempo, conforma-se ao princípio da dignidade da pessoa
humana, conquanto evita a aplicação de penas exageradas e desproporcionais, que
resultariam da simples soma aritmética das penas aplicadas aos crimes praticados
nas condições acima descritas.
Com efeito, considerando a conduta de falsidade ideológica praticada pelo acusado
desde sua designação para atuar no Hospital Militar de Área de São Paulo, em 26
de dezembro de 2016, até 13 de março de 2019, a juntada nos autos de 4 (quatro)
laudos assinados pelo acusado, como se médico fosse, em continuidade delitiva no
período destacado, e, aplicando-se, analogicamente, ao caso, as regras do art. 71
do Código Penal Brasileiro, fixa-se o aumento de 1/6, resultando, assim, a pena até
aqui de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. Ressalte-se que na primeira fase
de aplicação de pena, não foi abordado o crime continuado, fazendo-o tão somente
nesta terceira fase da dosimetria.
Fica estabelecida, até aqui, e, para este crime, a pena em 1 (um) ano e 9 (nove)
meses de reclusão.
3) Crime de estelionato (art. 251 do CPM)
Devida e amplamente configurada a prática do delito de estelionato, pois o acusado
manteve, quando atuava no HMASP, em São Paulo, a Administração Militar em
erro. Recebia vantagem financeira a qual não faria jus. Valia-se para tanto de meio
fraudulento, qual seja, se passava por médico. Autoria e materialidade
comprovadas sem que quaisquer alegações da Defesa pudessem suportar uma
absolvição. Comprovado ainda o prejuízo causado ao erário.
Preencheu assim, com sua conduta todo o caminho necessário à consecução do
crime de estelionato.
Na primeira fase da aplicação da pena, tem-se que, sopesando as circunstâncias
judiciais do artigo 69 do Código Penal Militar, a primariedade e os bons
antecedentes, a presunção de que não tornará a delinquir e, por outro lado, a
intensidade do dolo, há de ser valorada como um dos itens a elevar a pena de seu
patamar mínimo. O potencial conhecimento da ilicitude praticada, o elevado
prejuízo causado à União, o meio fraudulento utilizado e o perigo de sua conduta
são justificadores de aplicação da pena em patamar acima do mínimo. Assim, na
primeira fase, fixa-se a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab61...
12/18
Na segunda fase, verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes
da pena, mantendo-se a pena até aqui, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
Na terceira fase, há a causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva.
Contudo, a despeito da regra prevista no artigo 80 do Código Penal Militar, que
remete ao artigo 79 do mesmo diploma legal, indicando a necessidade de soma das
penas, uma vez que, mediante mais de uma ação ou omissão, o acusado praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar e
maneira de execução, são considerados como continuação do primeiro, adota-se o
Código Penal Brasileiro, que, por meio de seu artigo 71, menciona o critério da
exasperação da pena.
"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,
se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços." (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Tal critério atende satisfatoriamente aos postulados de individualização da pena,
na medida em que o agente que pratica mais de uma infração penal recebe uma
sanção penal mais grave que aquela aplicada ao sujeito que praticou um delito
isolado. Ao mesmo tempo, conforma-se ao princípio da dignidade da pessoa
humana, conquanto evita a aplicação de penas exageradas e desproporcionais, que
resultariam da simples soma aritmética das penas aplicadas aos crimes praticados
nas condições acima descritas.
Com efeito, considerando a conduta de estelionato praticada pelo acusado desde
sua designação para atuar no Hospital Militar de Área de São Paulo, em 26 de
dezembro de 2016, até 13 de março de 2019, em continuidade delitiva, diga-se,
recebia proventos como se médico fosse, mensalmente, perfazendo um prejuízo ao
erário de mais de trezentos mil reais, mantendo em erro a administração militar e,
aplicando-se, analogicamente, ao caso, as regras do art. 71 do Código Penal
Brasileiro, fixa-se o aumento de 1/6, resultando, assim, a pena até aqui de 2 (dois)
anos e 11 (onze) meses de reclusão. Ressalte-se que, na primeira fase de aplicação
de pena, não foi abordado o crime continuado, fazendo-o tão somente nesta terceira
fase da dosimetria.
Fica estabelecida, até aqui, e, para este crime, a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze)
meses de reclusão.
Após tudo isso, há que se aplicar, ainda, o concurso material de crimes, disposto no
79 do Código Penal Militar.
Assim prevê o artigo 79 do Código Penal Militar: "Quando o agente, mediante uma
só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma
espécie, a pena única é a soma de todas; se de espécies diferentes, a pena única é a
mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos
graves, ressalvado o disposto no art. 58".
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab61...
13/18
No caso concreto, tem-se, pelo crime de exercício ilegal da medicina (art. 282 do
CP), a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção; pelo crime de falsidade
ideológica (art. 312 do CPM), a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e,
pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM), a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze)
meses de reclusão.
São penas de espécies diferentes (detenção e reclusão), assim, de acordo com a
norma legal, a pena única deve ser a mais grave, com aumento correspondente à
metade do tempo das menos graves.
A pena única fica estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Reconhece-se o direito de apelar em liberdade, por ser primário, e possuidor de
bons antecedentes (art. 527 do Código de Processo Penal Militar), fixando-se,
desde já, o regime inicial de cumprimento de pena em aberto, na conformidade do
artigo 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Não se concede o Sursis, por expressa vedação legal (art. 84, caput, do Código
Penal Militar).
Enquanto o acusado integrar as fileiras do Exército, e em virtude de a pena ser
superior a dois anos, a pena deverá ser cumprida em penitenciária militar, de
acordo com o disposto no art. 61 do Código Penal Militar. Sendo excluído, o
acusado torna-se civil, devendo ser aplicado o art. 62 do Código Penal Militar, o
art. 2 ̊, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais e a súmula 192 do STJ, com a
consequente remessa dos autos à Vara de Execução Penal da Justiça Estadual.
Na competência do Superior Tribunal Militar, a aplicação das penas acessórias
dispostas nos incisos I, II e III do artigo 98 do Código Penal Militar.
ISTO POSTO, DECIDIU O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA O
EXÉRCITO, por unanimidade de votos,
I - JULGAR PROCEDENTE a acusação contida na denúncia, para o fim de
CONDENAR o Capitão Wilson Pereira do Carmo Júnior, já devidamente
identificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 251 e 312 do Código
Penal Militar, bem como no artigo 282 do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e",
do Código Penal Militar, na forma do art. 79 do CPM e do art. 71 do CP, à pena
final de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser eventual e inicialmente
cumprida em regime aberto, de acordo com o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal Comum, sendo-lhe reconhecido o direito de apelar em liberdade.
II - NÃO CONCEDER ao acusado o beneplácito da suspensão condicional da
execução da pena, eis que a pena cominada é superior a dois anos (art. 84, caput,
do Código Penal Militar).
III - INDEFERIR o pedido ministerial de aplicação da medida cautelar de
suspensão do exercício da função pública, por falta de amparo legal.

7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab61...
14/18
Da Apelação (Apl. nº 7000832-86.2021.7.00.0000 (evento nº 59)

[...] passo à nova dosimetria da pena para cada uma das condutas perpetradas
pelo Acusado.
1) Exercício Ilegal da Medicina (art. 282 do Código Penal comum):
Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se desfavorável
ao Acusado, na esteira dos fundamentos anteriormente expendidos, de sorte que a
pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não se verificam agravantes nem
atenuantes, todavia, na terceira fase, deve incidir a causa de aumento relativa à
continuidade delitiva, devendo ser aplicado o art. 71 do Código Penal comum, uma
vez que “(...) Em razão de política criminal, esta Corte Castrense tem entendido
pela aplicabilidade do art. 71 do Código Penal, em detrimento do que dispõe o art.
80 do CPM. Precedentes do STM (...)” (Apelação nº 51-14.2016.7.11.0111/DF,
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, DJe: 02/04/2018).
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
verifica no seguinte trecho do Voto condutor de relatoria da eminente Ministra
Maria Thereza de Assis Moura:
“(...) Pela regra do art. 80 do CPM no crime continuado aplica-se a regra do artigo
anterior (art. 79), que prevê para o concurso de crimes o cúmulo material das
penas, que, se aplicado, determinaria a pena de 40 (quarenta) anos de reclusão.
Sanção de extensão tão elevada é um excesso. Para evitar esse excesso a
jurisprudência tem aplicado o art. 71 do Código Penal, que em vez de adotar o
cúmulo material no crime continuado, prevê a exasperação das penas (art.
71, caput ) ou o tratamento diferenciado quando for crime continuado específico
(art. 71, parágrafo único), ambos, enfim, são mais benéficos do que se aplicada a
referida regra do CPM (...)” (Habeas Corpus nº 303.739, DJe: 24/02/2016).
Assim, a pena-base de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, aplicada na
primeira fase e mantida na segunda, deve ser majorada de 1/6 (um sexto),
perfazendo 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, que se torna
definitiva por inexistirem causas de diminuição.
2) Falsidade Ideológica (art. 312 do Código Penal Militar):
Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se desfavorável
ao Acusado, na esteira dos fundamentos anteriormente expendidos, de sorte que a
pena-base deve ser fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab61...
15/18
Na segunda fase da dosimetria da pena, não se verificam agravantes nem
atenuantes, todavia, na terceira fase, deve incidir a causa de aumento relativa à
continuidade delitiva, devendo ser aplicado o art. 71 do Código Penal comum, uma
vez que “(...) Em razão de política criminal, esta Corte Castrense tem entendido
pela aplicabilidade do art. 71 do Código Penal, em detrimento do que dispõe o art.
80 do CPM. Precedentes do STM (...)” (Apelação nº 51-14.2016.7.11.0111/DF,
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, DJe: 02/04/2018).
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
verifica no seguinte trecho do Voto condutor de relatoria da eminente Ministra
Maria Thereza de Assis Moura:
“(...) Pela regra do art. 80 do CPM no crime continuado aplica-se a regra do artigo
anterior (art. 79), que prevê para o concurso de crimes o cúmulo material das
penas, que, se aplicado, determinaria a pena de 40 (quarenta) anos de reclusão.
Sanção de extensão tão elevada é um excesso. Para evitar esse excesso a
jurisprudência tem aplicado o art. 71 do Código Penal, que em vez de adotar o
cúmulo material no crime continuado, prevê a exasperação das penas (art.
71, caput ) ou o tratamento diferenciado quando for crime continuado específico
(art. 71, parágrafo único), ambos, enfim, são mais benéficos do que se aplicada a
referida regra do CPM (...)” (Habeas Corpus nº 303.739, DJe: 24/02/2016).
Assim, a pena-base de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, aplicada na
primeira fase e mantida na segunda, deve ser majorada de 1/6 (um sexto),
perfazendo 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, que se torna
definitiva por inexistirem causas de diminuição.
3) Estelionato (art. 251 do Código Penal Militar):
Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se desfavorável
ao Acusado, na esteira dos fundamentos anteriormente expendidos, de sorte que a
pena-base deve ser fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não se verificam agravantes nem
atenuantes, todavia, na terceira fase, deve incidir a causa de aumento relativa à
continuidade delitiva, devendo ser aplicado o art. 71 do Código Penal comum, uma
vez que “(...) Em razão de política criminal, esta Corte Castrense tem entendido
pela aplicabilidade do art. 71 do Código Penal, em detrimento do que dispõe o art.
80 do CPM. Precedentes do STM (...)” (Apelação nº 51-14.2016.7.11.0111/DF,
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, DJe: 02/04/2018).
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
verifica no seguinte trecho do Voto condutor de relatoria da eminente Ministra
Maria Thereza de Assis Moura:
“(...) Pela regra do art. 80 do CPM no crime continuado aplica-se a regra do artigo
anterior (art. 79), que prevê para o concurso de crimes o cúmulo material das
penas, que, se aplicado, determinaria a pena de 40 (quarenta) anos de reclusão.
Sanção de extensão tão elevada é um excesso. Para evitar esse excesso a
jurisprudência tem aplicado o art. 71 do Código Penal, que em vez de adotar o
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab61...
16/18
cúmulo material no crime continuado, prevê a exasperação das penas (art.
71, caput ) ou o tratamento diferenciado quando for crime continuado específico
(art. 71, parágrafo único), ambos, enfim, são mais benéficos do que se aplicada a
referida regra do CPM (...)” (Habeas Corpus nº 303.739, DJe: 24/02/2016).
Assim, a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, aplicada na primeira fase e
mantida na segunda, deve ser majorada de 1/6 (um sexto), perfazendo 4 (quatro)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, que se torna definitiva por inexistirem causas de
diminuição.
Por fim, o Órgão ministerial pretendeu em suas Razões recursais que a unificação
das penas contemplasse o somatório simples das reprimendas por ele propostas.
Todavia, considerando a pena cominada para o delito de exercício ilegal como
sendo de detenção, bem como para os delitos de falsidade ideológica e de
estelionato como de reclusão, identificam-se espécies diferentes de pena, devendo-
se atentar para a dicção do art. 79 do Código Penal Militar, razão pela qual a
reprimenda final será a mais grave fixada acrescida da metade da menos grave.
Vale dizer, portanto, que a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo
delito encartado no art. 251 do Código Penal Militar será acrescida dos 3 (três)
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias fixados para o delito de falsidade ideológica, bem
como da metade da penalidade de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias
fixada para o delito de exercício ilegal da medicina, ou seja, 8 (oito) meses e 5
(cinco) dias, perfazendo o total de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, que se torna definitiva.
Sendo primário e de bons antecedentes, o Acusado faz jus a recorrer em liberdade,
na forma do art. 527 do Código de Processo Penal Militar, porém não satisfaz os
requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84 do Código
Penal Militar.
Considerando a redação do art. 61 do Código Penal Militar, fica estabelecido o
regime prisional inicialmente fechado, consoante a redação da alínea “a” do § 2º
do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das
penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Afinal, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) Condenado à pena inferior a 2 (dois) anos, consoante a dicção do art. 59 do
CPM, o seu cumprimento deverá ocorrer em Estabelecimento Militar, sujeitando-se
o sentenciado às regras previstas na Lei de Execução Penal apenas no caso de
condenação superior àquele limite, nos termos do art. 61 do referido Códex em
caso de cumprimento da reprimenda.” (Habeas Corpus nº
0000034-
26.2016.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe:
07/04/2016).
No mesmo sentido:
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000778-57.2020.7.00.0000 (DJe: 16/11/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab61...
17/18
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MPM.
IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP) A
SENTENCIADOS CUMPRINDO A PENA EM ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
1. Em caso de condenação à pena superior a dois anos, ficará o militar sujeito às
regras previstas na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11/7/1984), mesmo que
seu cumprimento se dê em estabelecimento militar. Inteligência do art. 61 do CPM.
2. A norma penal castrense encontra-se em harmonia com o disposto no parágrafo
único do art. 2º da citada lei. da LEP.
3. São aplicáveis os benefícios da LEP aos sentenciados condenados a pena
superior a 2 (dois) anos, mesmo quando cumprido pena em estabelecimento militar.
Precedentes do STF, do STJ e do STM.
4. Recurso em sentido estrito rejeitado. Decisão majoritária.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo e dou provimento parcial
ao Recurso ministerial para, mantida a condenação imposta ao Cap Ex WILSON
PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, fixar a pena em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e
15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 282 do Código Penal comum, e
arts. 312 e 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Códex Repressivo comum,
com o direito de recorrer em liberdade, ficando estabelecido o regime prisional
inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal
comum, em caso de cumprimento da pena. (Destqques no original).
É dizer, em outras palavras, que não se mostra demasiado perceber que
o Acórdão objurgado tratou da questão atinente à dosimetria da pena bem como do
seu aspecto de razoabilidade e de proporcionalidade circunscritos à
discricionariedade do julgador. Depreende-se que houve a devida fundamentação,
tanto na instância de piso como na instância recursal.
Nesse prisma, conforme consignado no julgamento dos embargos
infringentes, as particularidades do caso concreto demonstram que o contexto
criminológico fora praticado em condições autônomas, condutas deliberadas ao
intento voltado aos crimes cometidos pelo Embargante.
Com efeito, esta Superior Corte Castrense possui o entendimento
consolidado de que os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam
apenas rediscutir teses defensivas. E o que dizer, se procuram tão somente
repristinar teses que já foram exaustivamente analisadas nas fases processuais
anteriores?
No que concerne à tese da Defesa, a ausência da composição da Corte
castrense em turmas violaria o devido processo legal, na medida em que os mesmos
julgadores do recurso do apelo julgariam o recurso objeto da infringência, também
não merece amparo.
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/09/2023, 23:35
:: 40001354010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1931957db8ab61...
18/18
Conforme consabido, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “a”, da
Carta Maior, fica estabelecida aos Tribunais a competência para elaborar os seus
regimentos internos e, assim, dispor sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais. Portanto, apesar do notável e valoroso esforço
defensivo, a tese carece de amparo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar e de rejeitar os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa, e mantenho o Acórdão
lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000631-
60.2022.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354010v3 e
do código CRC 3b1a7838.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 12/9/2023, às 13:47:54
7000414-80.2023.7.00.0000
40001354010 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR